Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INADEQUAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL À LUZ DO TEMA 1169/STJ. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de sobrestamento do curso processual à luz do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Fatos relevantes. (i) O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO/DF) ajuizou ação coletiva contra o Distrito Federal; (ii) na sentença coletiva foi reconhecido o direito à combinação da regra de transição da Emenda Constitucional 47/2005 com as regras relativas à aposentadoria especial do professor (CF, art. 40, § 5o), além do direito ao recebimento do abono de permanência dos servidores que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria especial e optem por permanecer na ativa (§ 19); (iii) na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, o e. Juízo de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169, pelo Superior Tribunal de Justiça; (iv) o pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido por esta Relatoria.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão do curso processual (fase de cumprimento de sentença) até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. O debate do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça não afeta nem prejudica o prosseguimento do curso processual da presente demanda, por se tratar de situação fática distintiva, em que não se mostra necessária a liquidação de julgado, dada a viabilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do “quantum debeatur”, em par com a oportunidade de defesa exauriente com relação ao pedido "executivo", com fixação dos períodos, valores e índices utilizados em relação aos cálculos do credor.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §2o e 1.037, §§ 8o, 9o e 12, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1953709, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 04.12.2024; TJDFT, acórdão 2074504, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 11.12.2025.